Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Habeas Corpus no 1022282-37.2020.811.0000.
Comarca de Tangará da Serra/MT.
Vistos,
Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVIII, do art. 5o e art. 93, IX da CF/88, nos artigos 282, §§2o e 6o, c/c artigo 56, § 2o, da Lei 11.343/2006, c/c arts. 311, 312, 315, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Henrique Batista dos Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como coator. (Id 63875462).
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 24 de outubro de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas.
O impetrante alega que o paciente não praticou a conduta imputada, que a droga, supostamente encontrada em seu poder (14,06 gramas de maconha) não lhe pertence e que o mesmo afirma desconhecer sua origem.
Aduz que o beneficiário é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo razão para sua segregação.
Argumenta que, ainda que o paciente seja condenado pelo delito de tráfico de drogas, por ser primário, pequena quantidade de drogas apreendidas, sem envolvimento em associação criminosa, certamente, será aplicada a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4o da lei de Drogas, e o regime inicial para o cumprimento da pena será o menos gravoso, com a soltura do paciente, portanto, não havendo sentido lógico em mantê-lo preso provisoriamente.
Dessa forma, postula a concessão da ordem, em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, podendo para isso, ser aplicada medida cautelar alternativa a prisão.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Henrique Batista dos Santos.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim consignou:
“ (...) ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.
Isso porque o flagrado HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS responde à ação penal Cód. 327970, em trâmite nesta Unidade Judiciária pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Ou seja, mesmo tendo cometido delito análogo há pouquíssimo tempo, o flagrado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Por esse mesmo motivo, acredita-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
A propósito, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
...
Por fim, o crime imputado ao flagrado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Isso posto, e considerando-se a presença dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), converto a prisão em flagrante em preventiva de HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Juíza convocada em Substituição